Tribunal: TJDFT
Processo: 0741505-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAÇÃO PASURTA. INDICAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO DE SAÚDE DA USUÁRIA DO SERVIÇO. RECUSA BASEADA EM INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que confirmou a tutela de urgência para determinar a realização do tratamento médico, com o custeio do medicamento “Erenumab” (Pasurta), pelo período de 12 (doze) meses, conforme prescrição médica (140mg/mês – 2 frascos de 70mg), excluindo-se as doses já utilizadas pela autora, e condenou ao ressarcimento do valor de R$ 2.070,90, referente à medicação adquirida nos meses de setembro e outubro de 2020 (ID 74080813 e 80209344).
2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré/recorrente.
3. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a contratante como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde enfeixa-se como relação de consumo, sujeitando-se às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
4. É ilegítima a recusa do plano de saúde de fornecimento de medicamento ancorado exclusivamente na lista de procedimentos obrigatórios da ANS. O rol de procedimentos e eventos em Saúde da ANS é meramente exemplificativo e não taxativo, não esgotando as terapias que devem ser cobertas pelas operadoras dos planos de saúde. Assim, o fato de o tratamento prescrito não estar no rol de coberturas obrigatórias da ANS não exime o plano de saúde da responsabilidade de custeá-lo.
5. Desse modo, constatada a especificidade da situação e a necessidade de realização do tratamento médico, com a utilização do medicamento Erenumab” (Pasurta) - registrado na ANVISA- prescrito para a autora, revela-se indevida a recusa da operadora de saúde ao não autorizar o fornecimento da medicação indicada pelo médico assistente, id 24456617.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.